Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738549-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SKBORGES SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME RECORRIDOS: ESPÓLIO DE MARIA GEORGINA MASCARENHAS, FOGAÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. ALIENAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DENÚNCIA DO VÍNCULO PELO NOVO PROPRIETÁRIO. REGISTRO DE CLÁUSULA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RENÚNCIA EXPRESSA. SÚMULA 335 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao tratar sobre a alienação do bem locado no curso do contrato, o artigo 8o da Lei 8.425/1991 assim a possibilidade de o novo proprietário denunciar a locação. A denúncia vazia, nesse caso, só será vedada se estiverem presentes dois requisitos cumulativos: a) se o contrato foi firmado por prazo determinado; b) se a cláusula de manutenção da vigência estiver averbada junto à matrícula do imóvel. O segundo requisito se mostra relevante para dar publicidade do pacto particular, opondo seus efeitos a terceiros. 2. Não demonstrado o registro na matrícula da cláusula de manutenção da locação e caso de venda do imóvel, não é possível impor não novo proprietário o cumprimento das obrigações firmadas com o proprietário anterior. 3. Segundo o artigo 35 da Lei do Inquilinato salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. 4. É válido o Contrato de Locação firmado entre particulares, sem vício de vontade, por meio do qual o locatário renuncia ao direito de indenização pelas benfeitorias realizadas. A possibilidade foi reconhecida por meio da Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 11, ambos do CPC, sustentando que não foi oportunizada a realização da sustentação oral do seu patrono, porquanto não publicada a Certidão de ID. no 46616918 acerca do indeferimento do pleito; b) artigos 167 da Lei 6.015/73 e 9o da Lei 8.245/1991, asseverando que deve ser observado o pacta sunt servanda. Afirma que o contrato ainda estaria longe de terminar. Argumenta que na locação por prazo determinado, há que se respeitar a vigência do contrato, justamente para evitar surpresa a outrem, ocasionando-lhe prejuízos e contratempos; c) artigo 1.219 do CC, alegando que faz jus ao pagamento das benfeitorias realizadas, ainda que de forma proporcional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 11, ambos do CPC, 167 da Lei 6.015/73, 9o da Lei 8.245/1991, e 1.219 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: "Demais, não há que se falar em prejuízo decorrente da ausência de publicação do ato de ID 46616918, por meio da qual foi indeferida a sustentação oral, requerida pelo ora embargante. Isso porque, ao ID 46573152, as partes foram advertidas sobre as condições de julgamento, nos seguintes termos: “O julgamento se dará na modalidade PRESENCIAL, devendo a inscrição para sustentação oral ocorrer no local da sala de sessões até o início do ato” (ID. 48181532). “Muito embora o contrato de locação tenha sido firmado pelo prazo determinado de cinco anos, as partes não acordaram qualquer cláusula de manutenção da obrigação em caso de alienação do bem. Se a condição sequer foi ajustada formalmente entre as partes, não há que se cogitar seu registro público na matrícula do imóvel, para conferir efeitos perante terceiros. Com a devida vênia, não há que se tratar, aqui, de ajustes informais e tratativas sobre a eventual possibilidade de aditivo sobre o contrato, para incluir a cláusula de manutenção em caso de alienação, pois tais conversas não implicam em efetivo ajuste de vontade entre as partes. A análise do vínculo contratual requer a comprovação da finalização do acordo, o que não ocorreu. Diante da ausência de demonstração dos requisitos legais, não há que se falar em nulidade da denúncia do contrato, por parte do novo proprietário, porquanto feita nos estritos termos do artigo 8o da Lei 8.425/91 [...] Diante de todo o exposto, não merece provimento o recurso, quanto à pretensão de manutenção do contrato de locação até a data de 31/07/2024. Tampouco merece reforma a Sentença quanto à ordem de desocupação do bem, pois o novo proprietário do imóvel promoveu a correta notificação extrajudicial do possuidor, conferindo-lhe o prazo legitimo para a restituição do bem [...] Na hipótese, a cláusula 9o do Contrato (ID 43210700) as partes contratantes previram, expressamente, o ânimo do locatário de realizar benfeitorias no imóvel e excluíram, de forma expressa e peremptória, o direito a qualquer indenização: “O LOCATÁRIO pretende executar obras de benfeitorias e manutenção no imóvel, ligadas ao solucionamento de vazamentos nas lajes e instalações hidráulicas, bem como mofos e infiltrações nas paredes externas e troca de itens de louça nos banheiros e cozinha. Também será executada reforma na piscina, com aplicação de impermeabilização e pastilhas novas. Ficando estipulado entre as partes que, diante dessas benfeitorias e manutenções, o LOCATÁRIO não terá direito a qualquer indenização ou direito de retenção pelas benfeitorias realizadas. As benfeitorias voluptuárias igualmente não são indenizáveis e - tal como as benfeitorias úteis ou necessárias custeadas pelo LOCATÁRIO - só poderão ser levantadas se de sua retirada não resultar dano.” Insta salientar, trata-se de vínculo material firmado entre particulares, no campo do direito das obrigações [...] Ocorre que, no caso concreto, não há qualquer indício de vício de vontade. Trata-se de contrato firmado entre particulares, com a clara renúncia ao direito de retenção. Não, assim, que se falar em nulidade do negócio jurídico. Tampouco há que se falar em ilegalidade, porquanto o dispositivo está de acordo com o artigo 35 da Lei do Inquilinato. Inexistindo qualquer óbice à renúncia, feita pela apelante dentro dos limites da lei e sem qualquer vício de vontade, não há razão para reformar a Sentença” (ID. 44641542). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016